Tribunal: TJBA
Processo: 8056494-56.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8056494-56.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Aline Leal Santana Defensora Pública: Dra. Ana Jamille Costa Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, CP). INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Aline Leal Santana, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II - Narra a denúncia, in verbis: “no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Lucília Pinto, nº 248, Rio Sena, nesta capital, a denunciada desferiu diversos golpes de faca em PRISCILA CALMON MORENO SOUZA, não levando-a a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade. As lesões na vítima foram facadas na região cervical, supra escapular esquerda, peitoral esquerda e mamária esquerda, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 25/26, demonstrando o nítido animus necandi da denunciada. Segundo consta do inquérito, a vítima tinha um relacionamento com George, com quem teve uma filha. Após engravidar, a vítima se separou de George, tendo ele passado a se relacionar com a acusada (com quem já tinha tido um relacionamento antes de relacionar-se com a vítima). Temos ainda que a acusada tinha ciúmes da vítima, devido esse histórico. Na véspera do dia do fato a vítima ligou para George, pois a filha tem anemia falciforme e precisava de atenção. Ocorre que, quando Aline viu, pegou o celular e começou a insultar a vítima. No dia seguinte, Aline foi para porta da vítima, gerando uma discussão, quando deliberou sacar da bolsa uma faca e iniciar a ação criminosa na frente da filha da vítima de apenas dois anos de idade. A ação da acusada foi movida pela não aceitação ao fato de que seu companheiro tem uma filha com a vítima, tendo havido desde a gravidez inúmeras ameaças à vítima e à sua filha, o que qualifica o crime como torpe, consistente na rejeição e ódio à simples existência da filha de seu companheiro e à mãe desta criança” (Id 54418226) III - Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 54418628), pugnando, em suma, pela absolvição sumária ou, ao menos, a impronúncia da acusada, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. IV- Na hipótese sob exame, a tese defensiva, concernente à absolvição sumária não pode ser acolhida. Para que se admitisse o aludido pedido, a prova dos autos deveria apontar, nesta fase processual, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que a acusada não foi a autora ou partícipe do delito, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. A própria redação do inciso II, do art. 415, conduz à conclusão de que tal hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente. V - A materialidade e os indícios de autoria delitivas acerca do crime de homicídio qualificado restam evidenciados, como bem destacado na decisão de origem, por meio das fotos e relatório médico (ID. 54418227, p. 11/17), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 54418227, p. 25/26), bem assim da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial (ID. 54418227 - Priscila Calmon Moreno Souza – vítima - p. 08/09, Gleide Gonçalves da Silva – p.30 e George Ferreira dos Santos – p. 31, sendo interrogada, ainda, a acusada Aline Leal Santana p. 18/19) e, em juízo, Priscila Calmon Moreno Souza e Gleide Gonçalves da Silva, consoante termo de audiência, no qual consta que o Ministério Público desistiu da inquirição de George Ferreira dos Santos e a defesa do interrogatório da Acusada, não tendo apresentado rol de testemunhas, desistindo assim dessa prova (Id 54418257), sendo o arcabouço probatório produzido nesta fase suficiente para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VI- De igual modo, inviável o albergamento do pedido de impronúncia. Verifica-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas e coligidas aos autos, notadamente dos depoimentos prestados pela testemunha do rol da acusação e das declarações da vítima, extrajudicialmente e em juízo. VII - Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VIII - Nesse sentido, o Juiz sumariante consignou que: “ Já é sabido, a pronúncia é sentença processual de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama a admissibilidade da acusação, para que esta seja decidida no plenário do júri. Não se tratando de sentença de mérito com a aplicação de "sanctio júris", mas de decisão interlocutória mista, não terminativa, simples juízo de admissibilidade da acusação, deve a sentença de pronúncia limitar-se a indicar "os motivos de convencimento da existência do crime e de indícios de autoria", sem proceder a um estudo comparativo da prova, porque isto será tema dos debates durante o julgamento pelo Tribunal Popular, não devendo o juiz antecipá-lo, na pronúncia. Destarte, estando provada a materialidade através do laudo de Exame de Lesões Corporais (ID nº 196444614, fls. 25/26), e havendo indícios suficientes de autoria impõe-se a pronúncia do Acusado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.” (Id 54418264) IX - Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. X- Saliente-se que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XI- Quanto ao requerimento defensivo de decote da qualificadora referente ao motivo torpe, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, não tendo restado – estreme de dúvidas – a não incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, incisos I, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. XII - Cabe, portanto, ao Conselho de Sentença, acaso reconheça a autoria por parte da ré, examinar se a tese ministerial acerca da motivação do crime foi decorrente dos ciúmes que a acusada nutria em relação à vítima, assim como se tal circunstância, no caso concreto, irá caracterizar o motivo torpe, qualificando o delito de homicídio. XIII- Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XIV- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XV- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8056494-56.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Aline Leal Santana, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.